Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.° 911/1969. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO. IRRELEVANTE.
1. Nos termos do artigo 2o, § 2°, do Decreto-lei n.° 911/69, com a redação conferida pela Lei n.° 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. Por ocasião do julgamento dos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese repetitiva: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3. A mora decorre do simples vencimento da obrigação e sua comprovação se dá mediante o envio da missiva ao endereço do devedor constante do contrato, sendo irrelevante o resultado da diligência.

4. Recurso conhecido e provido.